Tribunal: TJMT
Processo: 1028729-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028729-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (EMBARGANTE), NOVA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 32.289.740/0001-86 (EMBARGADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEY PELLEGRIM - CPF: 468.933.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MASCARELLO - CPF: 663.864.899-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.311.669/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1028729-36.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Colniza

Embargante:
Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda

Embargada:
Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ecoteca - Madeira e Pecuaria Ltda
.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão sustentando que apresentou tempestivamente o recolhimento em dobro conforme id.
195758669, inexistindo análise da matéria no acórdão.

O embargado manifestou pugnando pela rejeição do embargos (id. 208103199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão, pois não houve análise da juntada do recolhimento em dobro apresentado no id.
195758669

Destaca-se que
há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Nesse contexto, verifico que de fato não houve apreciação do preparo juntado no id.
195758669
apresentado pela embargante, ao que passo esclarecer.

A despeito das alegações da embargante, vê-se que diferentemente do que aduz, não há vias de considerar o recolhimento juntado no id. 195758669, isso porque, após a determinação para pagamento do preparo em dobro, a agravante, ora embargante, efetuou dois recolhimentos simples, sendo proferida a decisão de deserção.

Ora, resta inequívoco que o agravante praticou ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, ao passo que somente se deu conta do erro que cometeu, após constar na decisão a vedação legal quanto a complementação do preparo, operando a preclusão.

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, não modifica a conclusão do julgado.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024